Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. PAGAMENTO REALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a quantificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Entretanto, tendo a RPV sido satisfeita, configurando-se ato jurídico válido, perfeito e acabado, não se mostra possível o questionamento sobre a correção monetária aplicada. Encerrada a prestação jurisdicional, não se mostra possível a reabertura do processo, ainda que posteriormente tenha sobrevindo decisão sobre controle de constitucionalidade, com efeito vinculante. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a rediscussão sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica.